Tribunal: TJDFT
Processo: 0752294-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PERICULOSIDADE CONCRETA – REITERAÇÃO DELITIVA – HISTÓRICO DO AGRESSOR – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – SISTEMA CARCERÁRIO – COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO À SOLTURA IRRESTRITA – ANÁLISE INDIVIDUALIZADA – EXCESSO DE PRAZO.

1) “Os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (STJ, RHC n. 63.855/MG).

2) Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, uma proteção de cunho social que justifica a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade, como no caso, considerando não apenas o histórico, como a sensação de instabilidade social causada pelo crime em análise.

3) A “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, parág. 6o). Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada.

4) A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não enseja automática substituição da prisão (provisória ou definitiva) por medida cautelar diversa, nem mesmo aos que estejam inseridos no chamado “grupo de risco”, sendo imprescindível a análise individualizada da situação.

5) A conclusão acerca do excesso de prazo requer ponderação das peculiaridades na ação penal de origem, que podem eventualmente justificar o elastecimento da duração da instrução processual sem que se cogite da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo.